Tribunal: TJMT
Processo: 1035339-82.2021.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:1035339-82.2021.8.11.0002

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO]

RELATOR:
DES.SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO
, DES. JOÃO FERREIRA FILHO E DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
]

Parte(s):

[PAULO JOSE PRADO CRUZ - CPF: 460.829.991-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), GABRIEL ALMEIDA PRADO CRUZ - CPF: 029.371.621-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL ALMEIDA PRADO CRUZ - CPF: 029.371.621-85 (APELANTE), PAULO JOSE PRADO CRUZ - CPF: 460.829.991-34
(REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO - PLANO DE SAÚDE - TRATAMENTO MÉTODO PEDIASUIT - PREVISÃO CONTRATUAL - POSSIBILIDADE – ABUSO EM DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PERCENTUAL – RESOLUÇÃO ANS – JURISPRUDÊNCIA STJ - ATENDIMENTO AMBULATORIAL. PERCENTUAL COPARTICIPAÇÃO CONTRATUAL 10% - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1 -Não é ilegal cláusula contratual de plano de saúde que prevê a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual sobre o custo do tratamento, seja em montante fixo, desde que expressamente previsto no contrato.

2 - O tratamento pelo Método
Pediasuit
se enquadra na modalidade ambulatorial, conforme Agência Nacional de Saúde.

3 - Sendo ambulatorial o tratamento e havendo previsão contratual expressa a respeito da coparticipação, não há que se falar em ilegalidade ou abusividade.

4 - Deve o faturamento em coparticipação corresponder a tabela de preços no percentual de 10% (dez por cento), ao serviço – “Atendimento Ambulatorial”.

5- Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
(RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação interposto por GABRIEL ALMEIDA PRADO CRUZ representado por seu genitor Paulo José Prado Cruz (ID nº 154995720) contra a sentença de ID nº 154995719 proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, na AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO nº 1035339-82.2021.8.11.0002 ajuizada em desfavor de UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, que julgou improcedente o pedido contido em inicial, de seguinte dispositivo:

“Assim, ainda que o fornecimento do serviço pela parte requerida decorra de ordem judicial, evidente a vinculação desta ao contrato firmado entre as partes, o qual legitima a cobrança de percentual a título de coparticipação, de modo que não havendo irregularidade ou excesso praticado pela requerida a justificar a declaração de inexigibilidade do débito, a improcedência se impõe.

Com estas considerações e fundamentos, julgo improcedentes os pedidos iniciais formulados pelo autor e em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Em atendimento ao princípio da sucumbência, condeno o requerente, com fundamento no artigo 85, caput, § 8º, do CPC, no pagamento de custas processuais e verba honorária, esta que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.”

Nas razões recursais o apelante argumentou que a modalidade de coparticipação é perfeitamente admitida, porque prevista em contrato, e de acordo com o art. 16, VIII, da Lei n. 9.656/98. Contudo, tal cobrança é mitigada quando extrapola o limite da proporcionalidade e onera demasiadamente o consumidor, impedindo-o de utilizar do plano de saúde contratado, colocando em risco sua saúde, ainda mais neste caso, onde os autores se submetem a tratamento contínuo.

Sustentou que a coparticipação excessiva e em montante exagerado, implica no afastamento do beneficiário do tratamento que a doença lhe exige (necessidade de realização das fisioterapias), e que a cobrança da coparticipação era admitida com no tocante às sessões que excediam o limite previsto pelas normativas da ANS, mas após a Resolução Normativa nº 469 tornou ilimitada a cobertura de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos para o tratamento de portadores de transtorno do espectro autista.

Requer seja conhecido e provido o presente Recurso de Apelação, para o fim de reformar a sentença prolatada pelo juiz “a quo”, para declarar a abusividade e inaplicabilidade da coparticipação ao contrato do autor, bem como a confirmação da liminar ora pleiteada, devendo a Requerida custear integralmente o tratamento por tempo indeterminado enquanto a vigência do Plano de Saúde e o refaturamento da fatura do mês julho, com vencimento em 15/09/2021, pela cobrança de coparticipação sobre as sessões de fisioterapia dos meses de junho/2021 e julho/2021.

Contrarrazões sob o ID nº 155993461.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso (ID 163993663).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA. ELIANA CÍCERO DE SÁ MARANHÃO A
Y
RES CAMPOS (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
(RELATOR):

Colenda Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO nº 1035339-82.2021.8.11.0002, ajuizada por GABRIEL ALMEIDA PRADO CRUZ, representado por sua genitor
a
, face a UNIMED CUIABÁ.

Alegou em síntese, que possui contrato de plano de saúde com a requerida, bem como que foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID. 10 – F84) em fevereiro/2021, tendo sido indicado tratamento multidisciplinar, cujo fornecimento ao tratamento de fisioterapia pelo método PEDIASUIT foi negado pela requerida por ausência de previsão no rol da ANS.

Afirmou ter ajuizado ação de obrigação de fazer nº 1016510-87.2020.8.11.0002 em trâmite perante a 2ª Vara Cível desta Comarca em face da requerida, onde lhe foi deferida tutela de urgência para que a requerida “para que a demandada, no prazo de 05 (cinco) dias, viabilize o tratamento do autor, nos termos da indicação médica com Protocolo PEDIASUIT 04 (quatro) horas diárias, cinco vezes por semana dentro do PROTOCOLO PEDIASUIT, sob pena de multa diária que fixo em R$500,00 (quinhentos reais) limitado à 10 dias-multa”.

Que ao participar do tratamento multidisciplinar, começou a receber faturas de cobrança da requerida, a partir de 25/08/2021 com valor/fatura no valor R$ 2.452,93 (dois mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e noventa e três centavos), sendo R$ 392,33 (trezentos e noventa e dois reais e trinta e três centavos) relativo a mensalidade do plano contratado, R$ 60,60 (sessenta reais e sessenta centavos) as despesas mensais e a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) de acréscimo de coparticipação terapia.

Requer a declaração de abusividade e inaplicabilidade da coparticipação ao contrato do autor, com o refaturamento da fatura do mês de julho, com vencimento em 15/09/2021, referente às sessões de fisioterapia dos meses de junho e julho de 2021.

A audiência de conciliação restou infrutífera.

Ao analisar o pedido, o Magistrado
a quo
improcedeu os pedidos da inicial, fundamentando decisum que “ainda que o fornecimento do serviço pela parte requerida decorra de ordem judicial, evidente a vinculação desta ao contrato firmado entre as partes, o qual legitima a cobrança de percentual a título de coparticipação, de modo que não havendo irregularidade ou excesso praticado pela requerida a justificar a declaração de inexigibilidade do débito.”

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação cível, pugnando pela reforma do
decisum
.

Pois bem. Conheço do recurso, pois presente os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente recurso, envolve precipuamente acerca da legalidade de cláusula contratual de plano de saúde que prevê a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual
sobre o custo do tratamento multidisciplinar, a consubstanciar na permissiva contratual da cobrança por coparticipação.

Extrai-se da petição inicial que a requerida, após decisão judicial passou a fornecer os serviços de tratamento multidisciplinar (Protocolo
Pedasuit
), mas apenas efetuou a cobrança de valores a título de coparticipação como pactuado em contrato.

Os planos de assistência à saúde privados são contratos onerosos, em que os próprios usuários custeiam a assistência médica que lhes é prestada através dos planos privados, que são administrados por operadoras ou seguradoras com finalidade lucrativa. Seja através do pagamento de mensalidades, seja através do pagamento de franquias e coparticipações, os usuários arcam de forma indireta com suas próprias despesas.

A coparticipação de que trata o artigo 16, VIII, da Lei nº. 9.656/98, é, portanto, válida para todo tipo de despesa médica, hospitalar e odontológica:

“Artigo 16 - Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei devem constar dispositivos que indiquem com clareza:

(...)

VIII - a franquia, os limites financeiros ou o percentual de
coparticipação
do consumidor ou beneficiário, contratualmente previstos nas despesas com assistência médica, hospitalar e odontológica;”

Para tanto, o caput do dispositivo da lei dos planos de saúde exige, como requisito indispensável, a clareza no enunciado da respectiva cláusula, refletindo o disposto no art. 54, § § 3º e 4º do CDC.

Sobre o tema, Nelson Nery e Rosa Nery lecionam: “Para ser exigível o cumprimento de cláusula contratual, deve ter sido redigido de
modo claro e compreensível, de sorte que o consumidor possa, desde logo, perceber o seu conteúdo e alcance. Não basta que a redação dos termos seja clara no contrato de consumo. É necessário, também que o sentido da cláusula seja claro e de fácil compreensão. A avaliação da clareza e da facilidade de compreensão da cláusula contratual depende do exame em cada caso
concreto?
É certo que as normas que compõem microssistema de proteção ao consumidor devem ser interpretadas de maneira sistemática e, vale ressaltar, favoravelmente à parte vulnerável, o consumidor -, observando-se e se preservando a sua
ratio

essendi
, e procedendo a sua aplicação no caso concreto.” (in: Lei Civis Comentadas, 2
ed
, RT, 2010, p. 305)

Portanto, não há qualquer impedimento para contratação de cláusula que estipule a coparticipação do beneficiário, de modo que, quando da celebração do negócio jurídico, a cláusula deve estar clara para conhecimento do consumidor.

Neste sentido, os ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça definiram que não é ilegal cláusula contratual de plano de saúde que prevê a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual sobre o custo do tratamento, seja em montante fixo, desde que expressamente previsto no contrato:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO DO USUÁRIO EM VALORES PERCENTUAIS. PREVISÃO CONTRATUAL CLARA E EXPRESSA. TRATAMENTO SEM INTERNAÇÃO. LEGALIDADE. FATOR DE RESTRIÇÃO SEVERA AOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. ABUSIVIDADE. AFASTAMENTO. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se é abusiva cláusula contratual de plano de saúde que prevê a coparticipação
do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual sobre o custo do tratamento. 2. Os planos de saúde, instituídos com o objetivo de melhor gerir os custos da assistência privada à saúde, podem ser integrais (completos) ou coparticipativos. 3. O art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/1998 permitiu a inclusão de fatores moderadores, paralelos às mensalidades, no custeio dos planos de saúde, como a coparticipação, a franquia e os limites financeiros, que devem estar devidamente previstos no contrato, de forma clara e legível, desde que também não acarretem o desvirtuamento da livre escolha do consumidor. Precedente. 4. A adoção da coparticipação no plano de saúde implica diminuição do risco assumido pela operadora, o que provoca redução do valor da mensalidade a ser paga pelo usuário, que, por sua vez, caso utilize determinada cobertura, arcará com valor adicional apenas quanto a tal evento. 5. Os fatores moderadores de custeio, além de proporcionar mensalidades mais módicas, são medidas inibitórias de condutas descuidadas e pródigas do usuário, visto que o uso indiscriminado de procedimentos, consultas e exames afetará negativamente o seu patrimônio. A prudência, portanto, figura como importante instrumento de regulação do seu comportamento. 6. Não há falar em ilegalidade na contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento seja em montante fixo, até mesmo porque "percentual de
coparticipação
do consumidor ou beneficiário" (art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/1998) é expressão da lei. Vedação, todavia, da instituição de fator que limite seriamente o acesso aos serviços de assistência à saúde, a exemplo de financiamentos quase integrais do procedimento pelo próprio usuário, a evidenciar comportamento abusivo da operadora. 7. A
coparticipação em percentual sobre o custo do tratamento é proibida apenas nos casos de internação, e somente para os eventos que não tenham relação com a saúde mental, devendo, no lugar, ser os valores prefixados (
arts
. 2º, VII e VIII, e 4º, VII, da Resolução CONSU nº 8/1998). 8. O afastamento da cláusula de coparticipação equivaleria a admitir-se a mudança do plano de saúde para que o usuário arcasse com valores reduzidos de mensalidade sem a necessária contrapartida, o que causaria grave desequilíbrio contratual por comprometer a atuária e por onerar, de forma desproporcional, a operadora, a qual teria que custear a integralidade do tratamento. 9. Recurso especial provido. (REsp 1.566.062/RS, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cuevas, TERCEIRA TURMA, Julgado em: 21/06/2016).

Nestes termos
a jurisprudência do c. STJ seguiu o entendimento que admite como normal e não abusiva a coparticipação de até 50% do valor do procedimento, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA PLANO DE SAÚDE. SISTEMA DE COPARTICIPAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. QUADRO DE TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM UNIDADE CLÍNICA APÓS O 30º DIA DE INTERNAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL (LEI 9.656/98, ART. 16, VIII). POSSIBILIDADE. PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO ELEVADO, FIXADO NO CONTRATO, INVIABILIZANDO A CONCRETIZAÇÃO DO SEU OBJETO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL AO PATAMAR DE 50%. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A Lei 9.656/98,
principal diploma legal regulador dos planos de assistência à saúde, admite a existência de cláusula de coparticipação pelos beneficiários no custeio de internação hospitalar em unidade clínica, para todos os procedimentos utilizados. 2 -
In
casu
, o percentual de coparticipação do segurado, fixado originalmente no contrato, atinge o elevado montante de 90% (noventa por cento) dos custos de internação, o que cria limitação excessiva que quase subtrai os efeitos práticos da cobertura, inviabilizando o próprio tratamento. 3 -
Cabe, então, reduzir-se a coparticipação para o montante máximo de 50% (cinquenta por cento), percentual esse admitido em Resolução Normativa editada pela Agência Nacional de Saúde
. 4 - Recurso especial parcialmente provido.” (
REsp.
1.551.031/DF, Relator Ministro Marco
Buzzi
, Relator p/ acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28.6.2016)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA LIMITATIVA DE TEMPO PARA INTERNAÇÃO EM INSTITUIÇÃO PSIQUIÁTRICA. PERCENTUAL DE 50%. LEGALIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ possui entendimento no sentido de não se considerar abusiva a cláusula de coparticipação, desde que em percentual que não torne
inócuo
o próprio objeto da contratação, entendendo razoável o percentual de 50% (cinquenta por cento), como no caso dos autos. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (
AgInt
no
AREsp
nº 1.158.023/RJ, Relator
Ministro Lázaro
Guimarães, Julgado em 20/03/2018).

Nesta toada, aplicando o entendimento ao caso em espécie, tem-se que o contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares (ID nº 154995658) a previsão para cobrança da coparticipação, consoante “CLÁUSULA XVI – PREÇOS” do contrato pactuado entre as partes o seguinte:

“16.2
- Além
da mensalidade, o cliente ao necessitar de atendimento, deverá contribuir – pagar - em
coparticipação
, para a CONTRATADA, por procedimento, na forma e percentual abaixo discriminado – levando em consideração a tabela de honorários médicos vigente, que serão cobrados no boleto do mês subsequente ao da utilização, com a discriminação dos clientes – código de cadastro – utilizadores dos serviços.

PROCEDIMENTOS

CO-PARTICIPAÇÃO

Consultas: todas

30% por consulta

Exames de Rotina: Todos

10% por consulta

Exames Especializados: Todos

10% por consulta

Atendimento Ambulatórios: Todos

10% por consulta

Transtornos Psiquiátricos: Todos

30% por consulta

Por esta expressa previsão contratual, entendo não configurar abusivo a cobrança por
coparticipação
, muito menos por seus percentuais lançados, mormente porque a jurisprudência Superior admite como normal e não abusiva a coparticipação de até 50% do valor do procedimento, e eis que além de prevista expressamente no contrato, é permitida por lei.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – COPARTICIPAÇÃO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – PREVISÃO EXPRESSA – CLÁUSULA CONTRATUAL – ABUSIVIDADE – AUSÊNCIA. Considerando que o contrato firmado entre as partes prevê expressamente a coparticipação do consumidor no custeio dos medicamentos fornecidos e que o percentual estabelecido se mostra razoável não tornando, pois, inócuo o objeto do contrato tem-se que inexiste a alegada abusividade e ilicitude na conduta da parte ré, devendo, por conseguinte, ser mantida incólume a cobrança a título de coparticipação (TJ-MG – AI: 10000200265205001, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 14/06/2020, Data de Publicação: 22/06/2020).

Neste norte alinho ao entendimento que conquanto o contrato firmado entre
as partes
preveja expressamente a coparticipação por percentual para os serviços ambulatoriais, logo, não se mostra ilegal ou abusiva a cláusula contratual.

Contudo, em via de se estabelecer o justo e correto, necessário dar provimento a apelo autoral quanto o abuso na cobrança de percentual “30%” (Consulta) a título de
coparticipação
, porém, como é cediço que o serviço médico por tratamento com equipe multidisciplinar, denominado protocolo
Pediasuit
– fornecido pela requerida, está enquadrado em serviços de “atendimento ambulatorial”, deve o faturamento em coparticipação corresponder a tabela de preços no percentual de 10% (dez por cento), ao serviço – “Atendimento Ambulatório”.

Nestes sentidos
é a orientação da Resolução da ANS ao caso,
cujo o
c. STJ assim preceitua, senão vejamos decisão Agravo em
recurso Especial nº 1896355 - MT (2021/0143872-0) a considerar a
terapia pelo protocolo
Pediasuit

serviço médico de atendimento ambulatorial:

“(...);

Inicialmente, cumpre destacar que não se discute nos autos a previsão da terapia pelo protocolo/método
Pediasuit
no Rol de Procedimentos Mínimos da ANS ou a natureza taxativa/exemplificativa desse rol, mas tão somente o seu enquadramento ou não como atendimento ambulatorial, para fins de cobrança de coparticipação prevista no contrato firmado entre as partes.

Como destacado no acórdão estadual, é incontroverso nos autos que o contrato de plano de saúde firmado entre as partes possui previsão expressa de coparticipação de 20% nos atendimentos ambulatoriais, nos termos do disposto pelo artigo 16, VIII, da Lei n° 9.656/98.

Com efeito, ao contrário do afirmado pelo Tribunal de origem, saliento que a definição e o alcance do tratamento/atendimento ambulatorial não podem ser retirados de mero trecho do sítio eletrônico da recorrente, por se tratar de mero canal de consulta do cliente, em que são descritos, em linguagem simplificada, termos técnicos jurídicos e da área da saúde para fins de facilitar a compreensão do consumidor sobre determinados assuntos.

Outrossim, conforme exposto no trecho adotado no acórdão recorrido, foram mencionados apenas alguns exemplos, a título de elucidação, de atendimento ambulatorial, não havendo razão lógica ou médica para o Tribunal entender que pequenas cirurgias, atendimento em pronto socorro, hemodiálise etc. se
enquadram no conceito de atendimento ambulatorial, mas sessões de terapia ocupacional não.

Ademais, a descrição contida no sítio eletrônico selecionado ("TK4"), ao se referir ao tratamento como "intensivo", o qual também possui a modalidade "convencional", conforme excerto transcrito, refere-se tão somente ao número de horas semanais em que o paciente é submetido ao tratamento, de modo que indevida a presunção de que o vocábulo "intensivo" seria algo mais complexo, à semelhança de Unidade de Terapia Intensiva - UTI.

Por fim e mais importante, a definição do que seria atendimento ambulatorial está a cargo da Agência Nacional de Saúde, agência reguladora vinculada ao Ministério da Saúde e que é responsável, tecnicamente, pela regulação, normatização, controle e fiscalização das atividades relacionadas ao setor de planos de saúde no Brasil.

Assim, conforme previsão expressa na Resolução Normativa n° 465/21, que atualiza "o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde", atendimento ambulatorial, previsto no plano ambulatorial, apenas se contrapõe ao atendimento em plano hospitalar, o qual "compreende os atendimentos realizados em todas as modalidades de internação hospitalar e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, conforme Resolução específica vigente, não incluindo atendimentos ambulatoriais para fins de diagnóstico, terapia ou recuperação".

Nesse sentido, o plano ambulatorial compreende os atendimentos em consultório ou em ambulatório, de urgência e
emergência, "não incluindo internação hospitalar ou procedimentos para fins de diagnóstico ou terapia que, embora prescindam de internação, demandem o apoio de estrutura hospitalar por período superior a doze horas, ou serviços como unidade de terapia intensiva e unidades similares, e devendo garantir cobertura para":

Art. 18. (...)

(...)

III - consultas ou sessões com nutricionista, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, enfermeiro obstétrico e obstetriz, de acordo com o estabelecido nos Anexos desta RN;

(...)

V -
procedimentos
de reeducação e reabilitação física listados nos Anexos desta Resolução Normativa, que podem ser realizados tanto por fisiatra como por fisioterapeuta, em número ilimitado de sessões por ano;

Nesse contexto, sendo a terapia pelo protocolo
Pediasuit
terapia ocupacional ou até mesmo fisioterapia, imperioso concluir que essa se enquadra na categoria de atendimento ambulatorial e, portanto, submete-se à cláusula de coparticipação
.
(Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
AREsp
1896355 MT (2021/0143872-0). (Destaquei)

Destarte, alinho ao entendimento do c. STJ que fundamentado em resolução da Agência Nacional de Saúde, responsável, tecnicamente, pela regulação, normatização, controle e fiscalização das atividades relacionadas ao setor de planos de saúde no Brasil, consubstanciou pela legalidade da cobrança de coparticipação, uma vez que
prevista expressamente no contrato, contudo, a ser enquadrados em serviços ambulatoriais, correspondente ao caso em contrato, na respectiva cobrança por coparticipação em 10% - atendimento ambulatorial.

Deste modo, não merece acolhimento o recurso da apelante quanto a cobrança de valor por coparticipação estabelecido em contratual, mas quanto ao percentual justo estipulado deve seguir melhor sorte o paciente a requerer refaturamento dos serviços médicos em tratamento multidisciplinar, segundo as normas que regulam a matéria e subsidiam a cobrança nos termos contratuais pelo percentual correspondente.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer o ato abusivo/descumprimento contratual da requerida pelo percentual não devido (30%), para em reforma da sentença de primeiro grau, determinar o recálculo/refaturamento da cobrança dos serviços médicos em coparticipação dos referidos meses de junho/2021 e julho/2021, a corresponder o exato percentual de 10% (dez por cento), nos termos da CLÁUSULA XVI – PREÇOS”, por seu item “16.2” referente ao serviço de “Atendimento ambulatorial”.

Sendo em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas, por esta razão, redistribuo os consectários da sucumbência que fixados na origem em R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo autor, para redimensionar o valor a quantia de R$ 1.100 (um mil e cem reais) ao encargo do autor e R$ 900,00 (novecentos reais) a responsabilidade da requerida. Lembrando que a exigibilidade fica suspensa quanto ao autor por ser beneficiário da gratuidade da justiça (art. 99 §§ 2º e 3º do CPC).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Peço vênia a
V
ossa
E
xcelência
para divergir,
a fim de acolher em parte e reconhecer a abusividade da coparticipação se ultrapassar o limite de duas vezes o valor da mensalidade.

Narra o autor
GABRIEL ALMEIDA PRADO CRUZ
, com 19 anos de idade, assistido pelo seu genitor,
que
foi diagnosticado em 2021 com Transtorno do Espectro Autista – TEA, sendo-lhe prescrito tratamento multidisciplinar e terapias com o método/protocolo PEDIASUIT e, sendo o tratamento negado pela operadora do plano de saúde, ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer
nº 1016510-87.2020. para ter acesso aos procedimentos.

O pedido de antecipação de tutela foi deferido naqueles autos e o tratamento vinha sendo disponibilizado até que em 25/08/2021, seu genitor foi surpreendido com uma fatura no valor R$ 2.452,93 (dois mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e noventa e três centavos), sendo R$ 392,33 (trezentos e noventa e dois reais e trinta e três centavos) referente à mensalidade do plano contratado, R$60,60 (sessenta reais e sessenta centavos) de despesas mensais e a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) de acréscimo de coparticipação.

Assim, propôs a presente ação com pedido de suspensão da cobrança de coparticipação até o julgamento definitivo da demanda, bem como o refaturamento das despesas do mês julho, com vencimento em 15/09/2021 (referente cobranças de coparticipação sobre as sessões de fisioterapia dos meses de junho/2021 e julho/2021).

Pois bem.

Deveras, como já mencionado, alinho-me ao voto do e. relator no sentido de que a cobrança de coparticipação nos contratos de assistência à saúde suplementar encontra previsão no art. 16 da Lei nº 9.656/98 que estabelece que a operadora de plano de saúde cobrirá os valores referentes à parte do procedimento, e o segurado é responsável por outra parte dos custos dos procedimentos/consultas/exames.

Nesse sentido, vale destacar que a lei determina que o percentual de coparticipação do usuário deverá constar de cláusula contratual expressamente e previamente convencionada, senão vejamos:

Art. 16
. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei devem constar dispositivos que indiquem com clareza:

[...]

VIII - a franquia, os limites financeiros ou o percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário, contratualmente previstos nas despesas com assistência médica, hospitalar e odontológica.

No caso dos autos, conforme bem destacou o relator, há previsão de cobrança da coparticipação, dessa forma, havendo previsão contratual de coparticipação, não há falar em abusividade.

Assim, não há como afastar a cláusula de coparticipação pretendida pelo autor na ação principal, uma vez que implicaria em desvirtuar a própria natureza do contrato firmado, onde o usuário arca com
uma mensalidade com valor reduzido e a operadora de plano de saúde suporta integralmente com os custos das terapias, o que, à toda evidência, acarreta grande desequilíbrio contratual, com possível prejuízo a todos os usuários do plano de saúde.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre o tema - legalidade da cobrança de coparticipação - e em julgamento de recursos especiais repetitivos
(TEMA 1.032)
, a Segunda Seção do STJ, fixou a tese de que, nos contratos de plano de saúde, não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor,
verbis
:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA, NA ORIGEM, ANTE A ENTÃO REPUTADA ABUSIVIDADE NA LIMITAÇÃO DE COBERTURA APÓS O TRIGÉSIMO DIA DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA - INSURGÊNCIA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE VOLTADA À DECLARAÇÃO DE LEGALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE PLANO DE SAÚDE QUE ESTABELECE O PAGAMENTO PARCIAL PELO CONTRATANTE, A TÍTULO DE COPARTICIPAÇÃO, NA HIPÓTESE DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR SUPERIOR A 30 DIAS DECORRENTE DE TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS. 1. Para fins dos
arts
. 1036 e seguintes do CPC/2015: os contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro. 2. Caso concreto: 2.1. Inviável conhecer da tese de negativa de prestação jurisdicional, pois a simples menção de preceito legal, de modo genérico, sem explicitar a forma como ocorreu sua efetiva contrariedade pelo Tribunal de origem, manifesta deficiência na
fundamentação do recurso especial a atrair a incidência da Súmula 284 do STF. 2.2. Inexistindo limitação de cobertura, mas apenas previsão de coparticipação decorrente de internação psiquiátrica por período superior a 30 dias anuais, deve ser afastada a abusividade da cláusula contratual com a consequente improcedência do pedido veiculado na inicial. 3. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, provido.
(STJ, REsp 1.755.866/SP,
Rel.Min
. Marco
Buzzi
, Segunda Seção,
Julg
. 09/12/2020)

Assim, não há ilegalidade ou abusividade na contratação de plano de saúde com cláusula de coparticipação.

Todavia, nota-se que ainda que se aplique o percentual de 10% (dez por cento) tal como posto no voto do nobre relator a ser cobrado sobre cada sessão das terapias realizadas pela parte autora pode vir a obstaculizar a continuidade do tratamento, pois poderá elevar sobremaneira a mensalidade do plano de saúde contratado, conforme se observa do valor da mensalidade ora discutida com vencimento em 15/09/2021.

A par disso, este Tribunal de Justiça de Mato Grosso, quando do julgamento do recurso de apelação nº 1000147-03.2022., decidiu pela legalidade da cobrança de coparticipação nas terapias para os portadores de Transtorno de Espectro Autista, porém, impôs um teto de cobrança pelas operadoras de planos de saúde, ou seja, “
um fator limitador que determina a cobrança da coparticipação, fixada em duas vezes o valor do plano contratado
”, a fim de não inviabilizar o tratamento do paciente/consumidor, bem como não sobrecarregar a operadora de plano de saúde, mantendo o equilíbrio contratual.

Nesse sentido, transcrevo trecho do voto do relator, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, que passo a adotar doravante:

“Nessa ótica, a coparticipação é devida, mas apesar de em regra não ser considerada abusiva, a importância cobrada não pode inviabilizar o tratamento.

No caso em pauta, o percentual de 30%, por si, não configura abusividade, porque dentro do parâmetro jurisprudencial, todavia, se adicionado a cada sessão das terapias realizadas pelo autor para tratamento do autismo, é indubitável que inviabiliza completamente a continuidade do tratamento, constituindo, pois, fator restritivo de acesso ao serviço de saúde.

Assim é que, à luz dessas peculiaridades, este e. Justiça, quando do julgamento do RAC n. 1033144-07.2021.8.11.0041, sob a técnica de julgamento ampliado (art. 942 do CPC), decidiu pela legalidade da cobrança da coparticipação nas sessões de terapias para os portadores de transtorno de espectro autista, mas impôs um teto de cobrança pelas operadoras, de modo a não inviabilizar o tratamento e por outro lado manter o equilíbrio atuarial.

No voto condutor, a e. Desa.
Serly
Marcondes esclareceu o fator limitador que determinou a cobrança da coparticipação fixada em 02 (duas) vezes o valor do plano contratado, transcrevo:

“(...) Ao considerarmos o máximo da cobrança da coparticipação em até 02 (duas) vezes o valor da mensalidade, estaremos, praticamente, equiparando ao valor da mensalidade cobrada pela operadora na modalidade convencional, que,
via de regra
, é o triplo da mensalidade da modalidade coparticipação. Noutras palavras, se o pagamento da mensalidade na modalidade convencional cobre todos os procedimentos ofertados pela operadora do plano de saúde, ao estabelecermos o teto da cobrança da coparticipação, enquanto durar o tratamento do paciente, em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado, tenho que, estaremos, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, equilibrando a cobrança da coparticipação pelo plano de saúde e a clara desvantagem exagerada imposta ao paciente e por consequência evitando que o tratamento médico seja interrompido. Ainda, a enfatizar essa
linha de pensamento, tenho que essa decisão garante maior previsibilidade, clareza e segurança jurídica aos litigantes, haja vista que, além do tratamento do requerente, ora apelado, não ser interrompido, a requerida, ora apelante, enquanto durar o tratamento prescrito, receberá o valor da coparticipação, como se o plano contratado fosse pela modalidade convencional, o que, evidentemente, não lhe causará maiores
prejuízos.(...)
.” – negritei.

Eis a ementa do julgado,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RECONHECIMENTO DE INAPLICABILIDADE DE COPARTICIPAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE AS DESPESAS DO TRATAMENTO PRESCRITO – ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE – INOCORRÊNCIA - APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE PARA EQUILIBRAR A LEGALIDADE DA COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃOPELO PLANO DE SAÚDE E A DESVANTAGEM EXAGERADA AO PACIENTE, IMPOSSIBILITANDO A CONTINUAÇÃO DO SEU TRATAMENTO – COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAREM 02 (DUAS) VEZES O VALORDA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. (...) 3. Os valores da cobrança da coparticipação do tratamento não devem ultrapassar em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado. 4. Ao considerarmos o máximo da cobrança da coparticipação em até 02 (duas) vezes o valor da mensalidade, estaremos, praticamente, equiparando ao valor da mensalidade cobrada pela operadora na modalidade convencional, que,
via de regra
, é o triplo da mensalidade da modalidade coparticipação.
5. Noutras palavras, se o pagamento da mensalidade na modalidade convencional cobre todos os procedimentos ofertados pela operadora do plano de saúde, ao estabelecermos o teto da cobrança da coparticipação, enquanto durar o tratamento do paciente, em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado, tenho que, estaremos, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, equilibrando a cobrança da coparticipação pelo plano de saúde e a clara desvantagem exagerada imposta ao paciente e por consequência evitando que o tratamento médico seja interrompido. 6. Ainda, a enfatizar essa linha de pensamento, tenho que essa decisão garante maior previsibilidade, clareza e segurança jurídica aos litigantes, haja vista que, além do tratamento do requerente, ora apelante, não ser interrompido, a requerida, ora apelada, enquanto durar o tratamento prescrito, receberá o valor da coparticipação, como se o plano contratado fosse pela modalidade convencional, o que, evidentemente, não lhe causará maiores prejuízos. (RAC n. 1033144-07.2021.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa
Serly
Marcondes, j. 14.12.22)

Desse modo, ao fixar fator de moderação para a participação financeira, busca-se evitar que se comprometa a essência do próprio negócio jurídico, isto é, a manutenção da saúde, além de garantir o acesso pelo beneficiário aos serviços contratados, ainda que sejam de alto custo.

Nesse sentido, colaciono precedente,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE – AUTISMO – PRESCRIÇÃO DE TERAPIA MULTIPROFISSIONAL – SUSPENSÃO DA COPARTICIPAÇÃO – CLÁUSULA EXPRESSAMENTE CONVENCIONADA – COBRANÇA QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAR 2 VEZES O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO – FATOR DE MODERAÇÃO – PROPÓSITO DE GARANTIR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PACTUADOS – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas
médico-hospitalares quando redigida de forma clara e expressa e em percentual razoável. Nos casos de tratamentos psicoterápicos contínuos e de longa duração, a contraprestação não poderá exceder o montante equivalente a 2 mensalidades do paciente. Desse modo, busca-se evitar que se comprometa a essência do próprio negócio jurídico, considerando a prevalência do direito à saúde e as peculiaridades da lide, por envolver tratamento continuado, cujo custo financeiro é alto” (RAI n. 1032072-82.2021.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.02.23).”
(TJ/MT,
Rac
1000147-03.2022.8.11.0019, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha,
julg
. 26/04/2023)”

Logo, com essas considerações, ouso fazer pequena adequação ao voto do eminente relator que reduziu o percentual de cobrança da coparticipação de 30% (trinta por cento) para 10% (dez por cento), para, de igual modo, manter o percentual adotado pelo relator e estipular um fator limitador que determina a cobrança da coparticipação, fixada em duas vezes o valor do plano contratado, sendo este o teto de cobrança da coparticipação no caso destes autos.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso do autor para, apesar de acompanhar o voto do douto relator, impor um limitador sobre os valores cobrados a título de coparticipação, correspondente
à
02 (duas) vezes o valor da mensalidade.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
,

Neste caso
a questão é diferente,
não é coparticipação
,
é apenas dos meses de junho e julho de 2021
, em que
se cobrou
o percentual de 30%
(trinta por cento),

e dei
10%
(dez por cento),
conforme o contrato.

Talvez
vossa excelência aplicando d
ois meses de mensalidade haverá reforma
in pejus
,
por isso apliquei os 10%
(dez por cento),
conforme a cláusula contratual.

V O T O

EXMA. SRA.
DESA.
MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Senhor presidente,

O
apelante pede a declaração de abusividade e inaplicabilidade da coparticipação, em razão disso que acolho em parte
o pedido
e reconheço a abusividade da coparticipação apenas se ultrapassar o limite de duas vezes o valor da
mensalidade.-

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
,

Como
se
pode dizer que há abusividade na coparticipação
,
se não parte do plano de saúde, mas do segurado?

EXMA. SRA.
DESA.
MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Desa. Maria Helena Póvoas,

O plano está cobrando desse segurado a coparticipação. O juiz julgou improcedente o pedido do usuário do plano de saúde,
o qual
recorre nesta apelação e pede a declaração de abusividade da cláusula de coparticipação.

Por isso
,
dou parcial provimento
ao recurso,
para declarar a abusividade da coparticipação apenas se ultrapassar o limite de duas vezes o valor da
mensalidade.-

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (
1ª VOGAL):

Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
,

Nesses casos, de onde o plano de saúde
re
tira esses números?
Não é do abstrato, vem de atendimentos que foram feitos ao paciente
.

Portanto, quando acatamos parcialmente o pedido da recorrente de que
houve abusividade, é o mesmo que dizer
,
de forma implícita
,
que o plano de saúde está repassando a
ela uma despesa que lhe foi apresentada por profissionais que atendeu a criança
, ou seja, não pode ser atendido por profissionais de várias áreas
,

porque isso onera
os pais dessa criança
.

EXMA. SRA.
DESA.
MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Desa. Maria Helena Póvoas,

Vossa excelência aplica a cláusula de coparticipação do mesmo modo que está no voto do Des. Sebastião de Moraes
Filho?-

EXMA. SRA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Desa.
Marilsen

Addário
,

C
omo o Des. Sebastião de Moraes Filho
,
e como já vínhamos aplicando
o entendimento do Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
, que dava a coparticipação, mas não estipulava.

EXMA. SRA.
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Desa. Maria Helena Póvoas,

É dessa forma que votei
, aplico o entendimento do Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, que permite a coparticipação, mas limita a duas vezes o valor da mensalidade, cujo voto transcrevo integralmente
. Inclusive, é d
essa forma que votamos anteriormente
e também
é nesse sentido
o
parecer
ministerial.-

EXMA. SRA.
DESA.
MA
RIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL)
:

Senhor Presidente
,

Vossa excelência mudou de
entendimento
?

EXMA. SRA.
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Desa. Maria Helena Póvoas,

O

D
es. Sebastião de Moraes Filho sempre aplicou a coparticipação pura e simples. Se a fatura do plano de saúde ficar em R$ 9.000,00, é esse o valor
a
ser pago, já tivemos caso de R$14.000,00 num mês para a mãe do menor pagar.

É por esse motivo que o Des. Carlos Alberto Alves da Rocha trouxe o entendimento inovador de permitir a coparticipação, porém limitar a duas vezes o valor da mensalidade
, isso
para não onerar demais o pagamento pelas mães, transcrevi no meu voto integralmente as palavras do voto do Des. Carlos Alberto Alves da
Rocha.-

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (
1ª VOGAL):

Nesse caso, r
evejo meu posicionamento para acompanhar o voto da 2ª vogal, Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
.

EM
1º
DE
NOV
EMBRO
DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 21 DE FEVEREIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024